Tribunal: STF
Processo: RE 487739
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPERAÇÃO ENVOLVENDO SAÍDA DE AÇÚCAR DE CANA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DE IPI. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o justifique. 




2.  Alteração de alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre operações envolvendo a saída de açúcar de cana. Reconhecida repercussão geral da matéria nos RE 567.948/RS e 592.145/SP, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 05.02.2010. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.